Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707302-20.2021.8.07.0006 APELANTE: FATIMA DE SOUZA FREIRE, GEORGE DA SILVA BRITO APELADO: CONDOMINIO JARDIM EUROPA II DESPACHO Manifeste-se o apelado quanto à petição (id 30486314) e documento a ela acostado. Após, conclusos. I. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR